Tribunal: CARF
Processo: 10580.008844/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.008844/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.691 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
CTS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1999
INEXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO RECURSAL OU ARROLAMENTO
PRÉVIO DE VALORES OU BENS. SÚMULA VINCULANTE No 21.
É inexigível o depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo, conforme a Súmula Vinculante no
21.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto
no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da
primeira instância, para interposição de recurso. Findo o trintídio legal, não há
de se conhecer do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.008844/2007-53
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008844/2007-53

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CTS TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Salvador – DRJ/SDR –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa (CFL
37) de R$1.195,13 (mil cento e noventa e cinco reais e treze centavos), por ter “deixa[do] a
empresa cedente de mão-de-obra de destacar onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços.” (f. 3)
Em sede impugnatória (f. 121/125), preliminarmente, aduziu ter sido a
exigência fulminada pela “prescrição”. Disse ainda que
(...) não ocorreu nenhuma das circunstâncias agravantes
especificadas no artigo 290, quais sejam, suborno, dolo,
fraude ou má-fé, desacato no ato da ação fiscal, obstrução da
ação fiscal e reincidência. Aliás, a própria fiscal reconheceu a
inexistência de tais circunstâncias.
Desta forma, no máximo, a empresa seria devedora de apenas
R$ 636,17, o que deverá ser reconhecido. (f. 123)
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão da decisão vergastada assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 25/10/1999
CRÉDITO PREVIDENCIARIO. RETENÇÃO 11%. FALTA
DE DESTAQUE EM NOTA FISCAL.
Constitui infração o cedente de mão-de-obra deixar de destacar em
nota fiscal ou fatura a retenção de onze por cento sobre o valor
bruto da prestação de serviço.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições
previdenciárias é de 10 (dez) anos. O art. 45 da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991, D.O.U. de 25 de julho de 1991, não foi até hoje
declarado inconstitucional, estando em plena vigência, não
podendo deixar de ser aplicado pela Administração.
Os documentos contábeis da empresa devem ficar arquivados nela
durante dez anos à disposição da fiscalização, conforme art. 60, §§
8° e 11, da Instrução Normativa (IN) MPS/SRP n° 03, de 14 de
julho de 2005.
VALOR DA MULTA.
O valor da multa foi aplicado no patamar mínimo legalmente
permitido, valor este reajustado pela Portaria MPS n° 142/2007,
totalizando a quantia de R$ 1.195,13 (um mil cento e noventa e
cinco reais e treze centavos). – f. 147.
Intimada do acórdão (f. 169), a recorrente apresentou, em 14/07/2008 (f. 173),
recurso voluntário (f. 173/187), pedindo lhe fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita.
Trouxe nova tese – a de nulidade por cerceamento de defesa – e deixou de reiterar aquelas
suscitadas em sede de impugnação.
É o relatório.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008844/2007-53

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Após o manejo do recurso voluntário foi editada a Súmula Vinculante de no 21,
afastando a exigibilidade de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo. Diferentemente do que ocorre em âmbito da justiça
comum, no processo administrative fiscal a única exigência pecuniária era a realização de
depósito em grau recursal, declarada inconstitucional, conforme já narrado.
O recurso voluntário foi interposto dia 14/07/2008 (quinta-feira; f. 173 c/c
certidão às f. 638) e a cientificação do acórdão da DRJ em 03/06/2008 (terça-feira; f. 169). Dessa
forma, considerando as regras processuais fixadas nos art. 5o caput e parágrafo único e art. 56 do
Decreto no 70.235/72, o prazo iniciou-se no dia 04 de junho de 2008 (quarta-feira) – “vide” AR
às f. 169 –, encerrou-se no dia 03 de julho de 2008 (quinta-feira).
A tempestividade, por ostentar a condição de requisito extrínseco de
admissibilidade, é conditio sine quo non à apreciação do razões recursais, ainda que sejam elas
matérias de ordem pública – em sentido idêntico, cf. voto de declaração por mim proferido no
acórdão de no 2202-005.810, Rel. Cons. Leonam Rocha Medeiros, em sessão de 4 de dezembro
de 2019. Colociono precedentes, todos colhidos do col. Superior Tribunal de Justiça, que
corroboram o entendimento ora esposado:

ILEGITIMIDADE
DOS
SÓCIOS
DE
EMPRESA
EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO
DE OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as
condições da ação e os pressupostos processuais, possam ser
conhecidas de ofício no segundo grau de jurisdição em
decorrência do aspecto da profundidade do efeito devolutivo,
esse conhecimento está vinculado à presença do pressupostos
de admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do
recurso de apelação, a matéria de ordem pública nele alegada
pela parte apelante não poderia ser conhecida, porque não se
ultrapassou sequer a fase de admissibilidade do recurso de
apelação.
IV - Recurso especial provido. (STJ. REsp no 1633948/RS, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado
em 05/12/2017, DJe 12/12/2017; destaques deste voto.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OS RECURSOS
POSTERIORES.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008844/2007-53

V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por
intempestividade, não interrompem o prazo para interposição
dos demais recursos, e, "ainda que se trate de matéria de
ordem pública, seu exame em sede de recurso especial somente
é possível caso se conheça do recurso" (STJ. AgRg no AREsp
731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, DJe de 29/09/2015). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no REsp 1.367.534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/06/2015.)
(...)
VII. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp no
1210621/MG,
Rel.
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018;
destaques deste voto.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de
admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o
exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de
questão de ordem pública.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp no
1347850/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019;
destaques deste voto.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. RECURSO
ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE
NO TRIBUNAL LOCAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO
RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. PEDIDO NÃO
FORMULADO OPORTUNAMENTE. EXAME DE SUPOSTA
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCABÍVEL. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
(...)
5. Não conhecido o recurso especial, é incabível o exame de
alegada
matéria
de
ordem
pública
atinente
à
impenhorabilidade do bem de família.
6. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 674.167/PR, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
14/11/2017, DJe 20/11/2017; destaques deste voto.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS
POR
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
INTERRUPÇÃO
DE
PRAZO
RECURSAL.
RECURSO
ESPECIAL
INTEMPESTIVO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008844/2007-53

PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DECISÃO
MANTIDA.
1. Os embargos de declaração, quando não conhecidos por
intempestividade, não interrompem o prazo para a interposição de
qualquer medida recursal. Recurso especial intempestivo.
2. Consoante entendimento consolidado desta Corte, ainda que
se trate de matéria de ordem pública, seu exame em sede de
recurso especial somente é possível caso se conheça do recurso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
22/09/2015, DJe 29/09/2015)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RESP.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DA
OUTRA
PARTE
INTEMPESTIVOS.
NÃO
INTERRUPÇÃO
DE
PRAZO
RECURSAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que mesmo as matérias de ordem pública - tal como
a prescrição - somente podem ser apreciadas, na via do
especial, se conhecido o recurso.
4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp no
1367534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015;
destaques deste voto.)

Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital